Tribunal: TJMT
Processo: 1001799-07.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA 385/STJ. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, pois a parte recorrente não comprovou a origem do débito, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes nos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como o artigo 14, do CDC.
2. A Súmula 385 do STJ prevê que existindo negativação preexistente, o dano moral deve ser afastado.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para afastar a condenação dos danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001799-07.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LOURIVAL FELIX DE CAMPOS FILHO - CPF: 021.972.011-82 (RECORRIDO), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Com a devida vênia, divirjo parcialmente do eminente Relator, unicamente quanto à configuração do dano moral. Entendo pela parcial procedência do agravo interno, a fim de afastar a condenação a esse título, com fundamento na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que em consulta ao sistema Boa Vista, constata-se a existência de cinco inscrições preexistentes em nome da parte autora, todas com inclusão em 20/06/2023 e excluídas somente em 18/04/2024. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por NU PAGAMENTOS S.A. contra o julgamento monocrático proferido, o qual deu
parcial provimento
ao recurso inominado interposto pela parte reclamada, para o fim de reduzir o valor da condenação por danos morais para
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, mantendo-se a sentença quanto ao mais.

O presente agravo interno visa alcançar a reforma da decisão monocrática proferida e alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos dirigidos em face da agravante
.

Traz como fundamentação ao pleito recursal a alegação de que carreou aos autos provas suficientes para demonstrar a existência da relação jurídica e bem assim do débito atribuído à parte reclamante, o qual foi negativado. Ao final, requereu a reforma da sentença recorrida para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

A parte agravada apresentou contrarrazões, suplicando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025